Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 476 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência da repercussão geral por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no fundamento de que a matéria versada no apelo extremo envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório (enunciados 279 e 280 das súmulas do STF).
3. A agravante afirma que não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Sustenta, ainda, que o tema 660 em que o STF negou a repercussão geral ao recurso é incompatível com o caso em tela. Afirma que em momento algum, sustentou ofensa ao contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada ou devido processo legal, embora tenha feito a oposição da Lei Distrital e às regras do concurso público em questão (Edital no 01/PCDF/Delegado, de 31 de dezembro de 2014). Afirma, por fim, aplicação do tema 476 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. A Alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional não merece prosperar, posto que a fim de apreciar a existência de ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 4.949/2012 e ao edital no 01/PCDF/Delegado, de 31 de dezembro de 2014, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Nesse sentido, tem-se que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
7. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
8. No que se refere a não incidência do Tema 476 de Repercussão Geral já reconhecida no STF (RE 608482), a decisão impugnada expressamente consignou a distinção entre as demandas, a saber: “quanto a aplicação do tema 476 do STF, manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado não se aplica ao caso, porquanto na presente demanda além de ter havido o cumprimento integral do que restou decidido na sentença, verifica-se que a parte foi reprovada na etapa de Avaliação Médica, óbice intransponível à sua nomeação no cargo almejado.” Portanto, embora semelhante em uma primeira análise, no referido precedente foi julgada questão diversa da presente. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
9. Por fim, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
10. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XXXVI da CRFB, Lei Distrital no 4.949/2012 e art. 1.030, I, a do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 279 e 280, ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18 e RE 608482 ED ACÓRDÃO ELETRÔNICO JULG-19-11-2014 UF-RN TURMA-TP MIN-TEORI ZAVASCKI N.PÁG-007 DJe-239 DIVULG 04-12-2014 PUBLIC 05-12-2014.